Tribunal: TJBA
Processo: 0518786-90.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518786-90.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LOUISE MASCARENHAS GODINHO APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA Advogado(s):ALEXANDRE VENTIM LEMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Companhia do Metrô da Bahia – CMB (CCR Metrô Bahia) contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, em ação de indenização por danos morais e materiais movida por Carlos Alberto Pereira Souza, condenou solidariamente a apelante e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além da apuração dos danos materiais em liquidação. O pedido baseia-se no rompimento de adutora durante obras da linha do metrô, o que causou a interrupção no fornecimento de água por sete dias no bairro onde reside o autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão indenizatória, à luz do prazo trienal do Código Civil ou quinquenal do CDC; (ii) estabelecer se a Companhia do Metrô da Bahia possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (iii) determinar se há responsabilidade da recorrente pelo rompimento da adutora e pela interrupção no fornecimento de água; e (iv) examinar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial, prestado sob regime de concessão e envolvendo consumidor por equiparação (CDC, art. 17). A Companhia do Metrô da Bahia integra a cadeia de fornecimento e contribuiu para o evento danoso, sendo parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. A responsabilidade das rés é objetiva, com base no art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta e do nexo causal, comprovados por documentos e notícias que evidenciam o rompimento da adutora durante a obra da recorrente e a interrupção prolongada no abastecimento. A interrupção de sete dias no fornecimento de água caracteriza violação a direito fundamental e gera dano moral presumido, não se tratando de mero aborrecimento, conforme precedentes do STJ e do TJBA. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o caráter compensatório e pedagógico da indenização. A apuração dos danos materiais em sede de liquidação, mediante apresentação de comprovantes, está em conformidade com o art. 509, II, do CPC. Em razão do não provimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 18%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 27 do CDC às ações que envolvem falha na prestação de serviço público essencial, mesmo sem relação contratual direta entre as partes. A concessionária de obra pública que contribui para a interrupção de serviço essencial responde solidariamente pelos danos decorrentes do evento. A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço essencial é objetiva e independe de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A interrupção prolongada no fornecimento de água configura dano moral in re ipsa, passível de indenização, por violar direito da personalidade e a dignidade da pessoa humana. O valor de R$ 8.000,00 por danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e não enseja redução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 509, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14, 17, 22 e 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1772789/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 16.03.2020, DJe 19.03.2020; STJ, REsp 1697168/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 10.10.2017, DJe 19.12.2018; TJBA, Apelação 0516820-58.2019.8.05.0001, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis, j. 23.08.2024; TJBA, Apelação 8032746-63.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria da Purificação da Silva, j. 23.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0518786-90.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros e como apelada CARLOS ALBERTO PEREIRA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.